Tribunal: TJPA
Processo: 0812049-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812049-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SIMONE DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu bloqueio de valores públicos para aquisição de medicamento necessário ao tratamento de epilepsia de difícil controle, requerido por paciente hipossuficiente em sede de cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível o bloqueio de verbas públicas para assegurar o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS;

(ii) é obrigatória a apresentação de três orçamentos para liberação de valores;

(iii) houve excesso no bloqueio de valores além dos limites da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e STJ admite o bloqueio judicial de verbas públicas em caráter excepcional, para efetivar o direito à saúde e o cumprimento de decisões judiciais.

4. A ausência de três orçamentos não impede o bloqueio inicial dos valores, que pode ser ajustado em momento oportuno, sem gerar prejuízo imediato.

5. Não restou comprovado nos autos o alegado excesso no bloqueio, sendo que ordem de desbloqueio anterior ao recurso afastou essa pretensão.

6. A medida visa garantir a eficácia da tutela jurisdicional e resguardar o direito à saúde e à vida da parte agravada, conforme os princípios constitucionais e o entendimento consolidado no Tema 84/STJ e Tema 289/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o bloqueio judicial de verba pública para fornecimento de medicamento, mesmo fora da lista do SUS, quando presentes os requisitos de urgência e necessidade, e diante do descumprimento de decisão judicial.

2. A ausência de três orçamentos não obsta, por si só, o deferimento de bloqueio de valores, especialmente em sede de cumprimento provisório de sentença e sem prejuízo à parte agravante.

3. A alegação de excesso de bloqueio exige comprovação nos autos, não bastando meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 84; STF, Tema 289 (RE 607.582 RG); TJPA, AI nº 0805299-21.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA nº 0800327-19.2024.8.14.0061
ajuizada por
SIMONE DOS SANTOS GONÇALVES
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em síntese da exordial, a requerente sustenta que é portadora de Epilepsia de Difícil Controle e necessita do consumo continuo de LACOTEM 100gm de 12h em 12h, conforme laudo anexado nos autos.

Outrossim, tal medicamento é de altíssimo custo e a paciente é hipossuficiente, o que dificulta o seu tratamento da forma correta. Diante disto, buscou por meio de Procedimento Administrativo nº 337/2023 DP-TUC com o Município de Tucuruí, e este teria alegado a ausência do farmacológico na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Ocorre que tal medicamento possui registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que viabiliza seu pleito perante a tutela jurisdicional.

Por conta disso, ajuizou a ação para requerer, em sede de tutela antecipada, o fornecimento do farmacológico de forma contínua, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao agente público responsável, bem como, ao final do processo, a confirmação da liminar em definitivo. Além disso, pede também pela condenação dos entes públicos em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminarmente a obrigação de fazer, sem a aplicação de multa diária.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para alegar, preliminarmente, a inépcia da exordial sobre o pleito indenizatório. No mérito, sustentou a impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo Ente Estatal e a necessidade de indicação da União para compor o polo passivo, diante da ausência na lista do Sistema Único De Saúde (SUS), alegou também a possibilidade de tratamento da doença de outras formas, bem como a necessidade de observância da reserva do possível e da isonomia no acesso ao direito à saúde.

O Município de Tucuruí também apresentou contestação para sustentar, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência da comprovação do cumprimento dos requisitos para a concessão do referido farmacológico, nos moldes do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a responsabilidade do Estado desse fornecimento e a ausência de elementos que evidenciem os danos morais pleiteados.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda tão somente para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, além de isentar a Fazenda Pública de custas e honorários.

Ambas as partes interpuseram recurso nos autos de origem e ainda não houve a ocorrência de trânsito em julgado.

Em continuidade da demanda, a parte autora peticionou nos autos requerendo o cumprimento provisório de sentença, com a juntada de orçamentos nos autos, e solicitação de que os valores bloqueados fossem depositados na conta da requerente (ID 117829846).

Assim, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória na qual reconheceu o pleito e fez a devida constrição patrimonial, mas sem realizar a expedição do respectivo Alvará Judicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento alegando que o bloqueio dos valores seria irregular, pois foi direcionado apenas ao Estado do Pará, sendo que há dois entes federativos no polo passivo. Defende, ainda, que houve bloqueio de valores a maior (R$ 25.000,00) em relação ao determinado na sentença (R$ 5.000,00).

Defende ainda, que a agravada não apresentou três orçamentos para a compra do medicamento, tendo juntado apenas um após a sentença, o que impediria o bloqueio de valores.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, em razão da Jurisprudência Pátria militar em favor da possibilidade de sequestro de verba pública para realizar o pagamento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Insatisfeito, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno para pugnar pela impossibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas, a necessidade de demonstração de 3 (três) orçamentos distintos e de constrição de valores maiores do que aqueles elencados nas receitas.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de verba pública para adimplir débito decorrente de demanda de saúde.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Saliento, ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Preliminarmente, o argumento referente à ausência de múltiplos orçamentos para o valor do medicamento não configura, neste estágio processual, um prejuízo imediato para o Agravante. O valor permanecerá bloqueado até o trânsito em julgado, permitindo que essa questão seja resolvida posteriormente pelo juízo, sem que isso impeça a manutenção do bloqueio.

Similarmente, não se sustenta a alegação do Agravante de que houve bloqueio em excesso, superando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado na sentença e atingindo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Conforme demonstrado pela decisão judicial (ID nº 21121198) e pelo comprovante do SISBAJUD (ID nº 21121199), a ordem de desbloqueio foi emitida em 06/06/2024, ou seja, antes da interposição do presente recurso em 22/07/2024.

Desse modo, a ausência de documentos que comprovem a existência de bloqueios em excesso nestes autos impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, não havendo, portanto, razões para a reforma da decisão recorrida.

Outrossim, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196), que deve ser zelada pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Considerando a autoaplicabilidade dos regramentos protetivos ditados pela Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais no que tange à saúde, havendo falha do Poder Público na prestação dos serviços assistenciais que lhe competem, ao Judiciário cabe conferir efetividade à lei.

Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Este é o caso dos autos. Em razão da necessidade da parte agravada em conseguir os itens necessários para fazer os cuidados de seu estado de saúde precário, e a resistência do agravante em fornecê-lo, o bloqueio das verbas públicas é medida cabível no sentido de assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Cabe mencionar que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, a medida é eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Sobre o assunto, cito o Tema 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata de uma questão fundamental no âmbito do direito à saúde. Senão Vejamos:

Tema 84/STJ:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

A tese, mais especificamente, aborda a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais que determinam o fornecimento desses medicamentos.

Para não restar dúvidas sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal (STF) também coaduna com o mesmo entendimento por meio do Recurso Extraordinário (RE) 607.582 (Tema 289) que diz o seguinte:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280)

A medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no fornecimento do tratamento/medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, restando demonstrada a necessidade que o requerido promova e custeie o tratamento necessário para a manutenção da saúde do beneficiário, ora agravado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão a quo que determinou bloqueio de verbas públicas, como medida para garantir o tratamento pleiteado pela parte agravada;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

4. Valores bloqueados em excesso. Impossibilidade. Limitação aos termos da decisão liminar.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805299-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Portanto, o Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem-estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas e portadoras de moléstias graves, não contempladas com as políticas gerais de saúde, é medida construtiva, que em nada fere o direito igualitário de justiça social.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/10/2025